Tribunal: TJMT
Processo: 0014742-04.2012.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 0014742-04.2012.8.11.0042
RECORRENTE: JOSIMAR ARTIAGA LOPES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSIMAR ARTIAGA LOPES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 99147484):
“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, §2o, I E II DO CP] – CONDUTA DO AGENTE VOLTADA A SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA E CAPACETE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA – RECONHECIMENTO PELA VITIMA – PARTICULARIDADE FISICA DE UM DOS AGENTES E OUTRO QUE PORTAVA O CAPACETE DA VITIMA NO MOMENTO DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – VERSÃO ISOLADA NOS AUTO – TESTEMUNHA DE VISU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PROVAS COLIGIDAS – SUFICIÊNCIA – COTEJO HARMÔNICO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
A palavra da vítima e testemunha, quando firme e coerente, se reveste de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente, tais delitos são praticados sem a presença de qualquer outro indivíduo ou sem a devida atenção de outra pessoa que pudesse identificar o agente delitivo.
In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase de investigação (Id. 103493967).
Recurso tempestivo (Id. 103621973).
Contrarrazões (Id. 104619457).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao recurso defensivo, consignou que:
De igual maneira, tenho que a respeito do reconhecimento pessoal do réu a que se escora a defesa, realizado sem a literalidade do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, e deve ser realizada quando possível, in verbis:
(...)
Na verdade, o importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado.
(...)
Assim, a ausência das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia de polícia se o ato foi ratificado em juízo, e há outros elementos de provas que o apontem como o autor do crime de roubo.
(...)
Com efeito, o reconhecimento pessoal realizado pela vítima quando em harmonia ao conjunto probatório, sobretudo quando confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, de modo que rejeito a preliminar de nulidade de reconhecimentos pessoal ventilada pela defesa.
Nesse contexto, defende o recorrente a nulidade do reconhecimento na fase de investigação, quando sua produção deixou de observar o dispositivo do artigo 226 do Código de Processo Penal.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido prequestionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça